Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720765-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAURO SABACK DA HORA RECORRIDO: ELIZANGELA MOREIRA FARIA DESPACHO No ID no 66028718, a advogada BÁRBARA SOARES PINHEIRO, OAB/DF 55.190, noticia a renúncia ao mandato outorgado por ELIZANGELA MOREIRA FARIA. Indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024